Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9226922, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CACILDO JORGE DA SILVA, intime-se o cessionário requerente ANTONIO JERONYMO DE OLIVEIRA PIAZZI para apresentar pedido formal de habilitação, juntando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos a seguir indicados: cópia do RG e CPF do cessionário. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Noutro sentido, trata-se de pedido incidental formulado por COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES, AUTONOMOS ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – COOBRATAETE (ID ́s 10781005, 10783253, 10783375, 10783673, 10783893, 10783952, 10784517 e 10784534) visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de cessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CACILDO JORGE DA SILVA. Eis o relato. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios